Tribunal: TJES
Processo: 5013429-13.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013429-13.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILSON PEREIRA FALCAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013429-13.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WILSON PEREIRA FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ART
IGO
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

1.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

2.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO).
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
VIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
3.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO PREJUDICADO. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS.

4
.
AÇÃO REVISIONAL
CONHECIDA E
JULGADA

P
ROCEDENTE.

1.
Em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, com o consequente redimensionamento da reprimenda.
2.
Considerando que houve a redução da pena em apenas 6 (seis) meses em relação à atenuante da confissão espontânea sem, contudo, apresentado a r. sentença qualquer justificativa para o emprego de patamar inferior ao estabelecido pelos tribunais superiores, de rigor o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto).
3
. Em sendo a ação isenta de custas, prejudicado o pedido de concessão de justiça gratuita.
4
.
Ação revisional conhecida e julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013429-13.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WILSON PEREIRA FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
WILSON PEREIRA FALCÃO
, representado pela Advogada Nayara Plantikow – OAB/ES nº 34.667, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e do artigo 307 do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 22 de setembro de 2017.

Em suas razões constantes no Id n. 9732726, a douta defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base em ralação ao delito de tráfico de drogas, bem como pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer o redimensionamento da pena de multa e a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento, é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas, tão-somente, no que se refere à pena atribuída ao requerente.

Ressalto, neste ponto, que o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça é de que a reanálise da pena, em sede de Revisão Criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.
(TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024).

Pugnou a defesa pelo redimensionamento da pena-base imposta ao revisionando, tendo em vista a fundamentação genérica empregada para a exasperação da reprimenda.

Em sentença, assim foi analisada a dosimetria:

Evidenciada a culpabilidade, sendo reprovável a conduta do réu, porque tinha plena consciência da ilicitude do fato, além disso deve ser considerada de grau elevado em razão da nocividade do entorpecente.
Os antecedentes criminais são maculados, tendo em vista a existência de sentença criminal nos autos nº 024020060249, com trânsito em julgado em 19.08.2003.
A conduta social do réu deve ser considerada desajustada, tendo em vista a adoção do crime de tamanha gravidade como forma de “ganhar a vida”. Personalidade um tanto quanto desvirtuada. Os motivos do crime são desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei.
As circunstâncias em que se deu o crime são normais. As consequências extrapenais não foram graves, pois houve a apreensão da droga. Não há como valorar o comportamento da vítima, no caso, a sociedade. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena nesta fase da dosimetria, posto que apreendidas mais de dois mil papelotes de cocaína com o réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, FIXO A PENA BASE em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Incide a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa,
correspondendo cada dia a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não incidem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo, definitivamente, a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Interposto recurso de apelação pela defesa, a este foi negado provimento.

Em detida análise da fundamentação empregada, observa-se
prima facie
que os vetores da
culpabilidade,
conduta social,
personalidade
e
dos motivos
foram desabonados sem fundamentação que justificasse a valoração negativa.

No que se refere ao vetor da culpabilidade, além da adoção de expressões genéricas, sem suporte em dados concretos, a r. sentença utiliza-se do critério do art. 42 da Lei 11.343/2006 para desvalorar tanto a “culpabilidade” quanto a “natureza” das drogas, configurando evidente
bis in idem.

De igual modo, em relação aos vetores atinentes à conduta social, personalidade e motivos do crime, o juízo primevo valeu-se de fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Adiante, na segunda fase da dosimetria, pugnou a defesa pela aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o que verifico merecer acolhida.

Isso porque, o MM. Juiz reduziu a pena em apenas 6 (seis) meses sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para o emprego de patamar inferior ao estabelecido pelos tribunais superiores.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas [...]" (AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023).
[...]
(AgRg no HC n. 797.898/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Em razão do exposto, passo a correção da dosimetria da pena do revisionando quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06.

A pena em abstrato prevista para o delito é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, decotados os vetores da culpabilidade, motivos, conduta social e personalidade, mas remanescente os maus antecedentes e, nos termos do artigo 42 da Lei n° 11.343/06, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (preponderantes),
fixo a pena-base em
07
(
sete
) anos de reclusão
e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Considerando a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em
05
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses
de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à qual torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição
.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO

PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
para reduzir a pena do revisionando referente ao crime previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, nos termos da fundamentação supra.

Caso assim entenda esta e. Câmara, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para Julgar
Procedente
o Pedido Revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do revisionando para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.